Tribunal: STJ
Processo: 0424000-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1048137 - MG(2025/0424000-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS -
DF072084
DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO - DF002542
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FERNANDO PEREIRA BORGES (PRESO)
CORRÉU
: REGINALDO APARECIDO TRIGUEIRO
CORRÉU
: JHENIFER TAINARA DOS SANTOS RETZLAFF
CORRÉU
: ALEX BRUNO ALVES DE SOUSA
CORRÉU
: SERHAN BISHARA NASCIMENTO
CORRÉU
: ARTHUR FELIPE SOARES SILVA
ADVOGADO
: GLAUBER SOARES MENDES - MG119637
CORRÉU
: CHRISTIAN MAYK BORGES
CORRÉU
: WILLIAN SILVA SOARES
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE PEREIRA BORGES
CORRÉU
: PABLIO LUIS CASTRO GUIMARAES
CORRÉU
: GERALDO GONCALVES SILVA
CORRÉU
: DIANCARLOS ALVES DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL.
. SONEGAÇÃO FISCAL E
HABEAS CORPUS
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
QUADRO DE SAÚDE DELICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENTE. LIMINAR CONFIRMADA.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55946627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ca1d198-1db3-4d0b-94c0-74d316cbcf9e

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55946627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ca1d198-1db3-4d0b-94c0-74d316cbcf9e

HABEAS CORPUS No 1048137 - MG(2025/0424000-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS -
DF072084
DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO - DF002542
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FERNANDO PEREIRA BORGES (PRESO)
CORRÉU
: REGINALDO APARECIDO TRIGUEIRO
CORRÉU
: JHENIFER TAINARA DOS SANTOS RETZLAFF
CORRÉU
: ALEX BRUNO ALVES DE SOUSA
CORRÉU
: SERHAN BISHARA NASCIMENTO
CORRÉU
: ARTHUR FELIPE SOARES SILVA
ADVOGADO
: GLAUBER SOARES MENDES - MG119637
CORRÉU
: CHRISTIAN MAYK BORGES
CORRÉU
: WILLIAN SILVA SOARES
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE PEREIRA BORGES
CORRÉU
: PABLIO LUIS CASTRO GUIMARAES
CORRÉU
: GERALDO GONCALVES SILVA
CORRÉU
: DIANCARLOS ALVES DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL.
. SONEGAÇÃO FISCAL E
HABEAS CORPUS
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
QUADRO DE SAÚDE DELICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENTE. LIMINAR CONFIRMADA.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de FERNANDO PEREIRA
habeas corpus
BORGES, preso preventivamente e denunciado por supostos crimes de sonegação
fiscal e lavagem de capitais (Processo n. 0013299-92.2024.8.13.0704, da Vara
Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de
).
Unaí/MG
Documento eletrônico VDA55946630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:36
Código de Controle do Documento: c3bc6893-c3f0-439d-902f-dc8b7ad0fc73

A impetrante aponta como autoridade coatora a Quinta Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem do HC n.
(fls.
).
1.0000.25.387997-7/000
28/37
Alega excesso de prazo na instrução, com prisão desde
e
7/12/2024
audiência designada apenas para
destacando que há parecer ministerial
30/10/2025,
favorável à soltura por excesso de prazo.
Sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto e das reavaliações
periódicas, com motivação genérica baseada na gravidade abstrata, sem
contemporaneidade nem análise individualizada.
Afirma não haver lançamento definitivo do crédito tributário, o que inviabiliza
a tipificação dos crimes materiais do
o da
à luz da Súmula
art. 1
Lei n. 8.137/1990,
Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal.
Defende que as medidas já impostas (afastamentos, lacres, sequestro e
bloqueios) neutralizam eventual risco e que outras cautelares propostas seriam
adequadas e proporcionais (fls.
e
).
21/22
64/65
Informa quadro clínico que demanda cuidados contínuos incompatíveis com
o cárcere.
Em caráter liminar, pede a imediata revogação da prisão preventiva, com
substituição por medidas cautelares diversas, se necessário (fls.
); e, no mérito,
25/27
requer a confirmação da ordem para revogar, em definitivo, a prisão preventiva, com
eventual imposição de cautelares do
do Código de Processo Penal (fls.
).
art. 319
26/27
A liminar foi por mim deferida (fls.
).
227/230
Apresentados pedidos de extensão pelos corréus Arthur Felipe Soares
Silva (fls.
), Alex Bruno Alves de Sousa e Diancarlos Alves de Sousa (fls.
234/236
), foram eles indeferidos (fls.
e fls.
respectivamente).
291/293
297/298
295/296,
O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral
da República Roberto dos Santos Ferreira, pelo não conhecimento do
(fls.
writ
370/374
).
As informações foram prestadas às fls. 379/380.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55946630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:36
Código de Controle do Documento: c3bc6893-c3f0-439d-902f-dc8b7ad0fc73

VOTO
Da atenta e acurada análise dos autos observa-se que assiste razão ao
paciente.
Não desconheço a fundamentação usada pelas instâncias ordinárias para
manter a prisão preventiva do ora paciente.
Contudo, chama a atenção a existência de manifestação do Ministério
Público de Minas Gerais reconhecendo o excesso de prazo na instrução processual,
tendo o nobre Promotor de Justiça destacado que a verdade é que a instrução criminal
(fl. 41). E, mais,
não avança
não sabemos quanto tempo será necessário até que
, sendo
os autos criminais originais possam ser tidos como realmente finalizados
possível até mesmo que a Audiência de Instrução e Julgamento designada para a data
de 30.10.2025 não se realize e, ainda que realizada, de se imaginar tempo necessário
para a superação da fase de diligências finais e, bem assim, para se passar,
finalmente, à fase de Alegações Finais para que os autos criminais originais sejam
(fls.
– grifo nosso).
conclusos para Sentença
41/42
Pois bem. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do
excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso
concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa
forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta
(HC n.
automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
Ministro Ribeiro Santas, Quinta Turma, DJe
.
564.267/RJ,
14/12/2020)
Ocorre que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro
grau, observa-se que
, pois
a instrução ainda não chegou ao fim
foi realizada audiência
de instrução e julgamento em
sendo ao final designada audiência de
18/12/2025,
(fl. 380).
continuação para o dia 6/2/2025
Ressalto, ainda, que o laudo médico (fl. 80) juntado aos autos indica que o
paciente foi submetido a cirurgia bariátrica do tipo bypass gástrico em fevereiro de
2023. Desde o procedimento, tem apresentado necessidades específicas relacionadas
, necessitando de
às alterações anatômicas e metabólicas decorrentes da cirurgia
cuidados especiais diários.
Documento eletrônico VDA55946630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:36
Código de Controle do Documento: c3bc6893-c3f0-439d-902f-dc8b7ad0fc73

Assim, apesar da gravidade concreta dos crimes imputados, sonegação
fiscal e lavagem de dinheiro, verifico que a manutenção da segregação cautelar, nas
circunstâncias acima delineadas, extrapola os limites da razoabilidade, sendo possível
a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Ante o exposto,
a ordem a fim de, confirmando a liminar, manter
concedo
a prisão domiciliar do paciente, com monitoramento eletrônico, até o julgamento da
ação penal, salvo se por outro motivo estiver preso, impondo-lhe, por ora, as medidas
cautelares previstas no
I e III, do Código de Processo Penal (comparecimento
art. 319,
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judicial, para
informar e justificar as atividades, e proibição de manter contato com os demais
corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos objetos da investigação e ação
penal), a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular. Advirta-se o
réu quanto à necessidade de sua permanência no distrito da culpa, atendendo aos
chamamentos judiciais.
Documento eletrônico VDA55946630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:36
Código de Controle do Documento: c3bc6893-c3f0-439d-902f-dc8b7ad0fc73

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0424000-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.048.137 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00132999220248130704 10000253879977000 132999220248130704
50056297820258130704 50071981720258130704
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO - DF002542
DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
ADVOGADA
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS - DF072084
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FERNANDO PEREIRA BORGES (PRESO)
CORRÉU
: REGINALDO APARECIDO TRIGUEIRO
CORRÉU
: JHENIFER TAINARA DOS SANTOS RETZLAFF
CORRÉU
: ALEX BRUNO ALVES DE SOUSA
CORRÉU
: SERHAN BISHARA NASCIMENTO
CORRÉU
: ARTHUR FELIPE SOARES SILVA
ADVOGADO
: GLAUBER SOARES MENDES - MG119637
CORRÉU
: CHRISTIAN MAYK BORGES
CORRÉU
: WILLIAN SILVA SOARES
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE PEREIRA BORGES
CORRÉU
: PABLIO LUIS CASTRO GUIMARAES
CORRÉU
: GERALDO GONCALVES SILVA
CORRÉU
: DIANCARLOS ALVES DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DANILO DAVID RIBEIRO, pela parte PACIENTE: FERNANDO PEREIRA
BORGES
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485245155155320@
2025/0424000-0 - HC 1048137
Documento eletrônico VDA55883032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:28
Código de Controle do Documento: B1F5F081-CB64-4014-AA6F-FE094E1C4533

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0424000-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.048.137 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
C542605485245155155320@
2025/0424000-0 - HC 1048137
Documento eletrônico VDA55883032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:28
Código de Controle do Documento: B1F5F081-CB64-4014-AA6F-FE094E1C4533